Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-05
Data de publicação: 2013-12-05

Ementa:
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUORUM MÍNIMO DE VOTOS VENCIDOS PARA INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. REGIMENTO INTERNO DO STF. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILDIADE JURÍDICA DE AMPLIAÇÃO DA REGRA REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA LEGISLAR SOBRE MATERIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.



    É manifestamente incabível a interposição de embargos infringentes sem o quórum mínimo de quatro votos absolutórios, como exigido no artigo 333 , inciso I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    O agravante, em nenhuma das condenações que sofreu (corrupção passiva: condenação por unanimidade. Lavagem: condenação com apenas 2 votos vencidos), atende a esse requisito, de forma que, em seu caso, não há possibilidade jurídica de opor embargos infringentes para modificação do julgado.



    A pretensão do agravante de ver suprimida a expressão “sessão secreta” do dispositivo referido, para permitir os embargos infringentes em todos os julgamentos criminais independentemente do quórum de votos vencidos, resultaria na criação de uma nova norma.Todavia, após a Constituição Federal de 1988, como consta na decisão agravada, o STF não possui competência para legislar sobre matéria processual e, por isso, não pode ampliar ou criar hipóteses recursais. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.